Tribunal: TJMT
Processo: 1002729-61.2023.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002729-61.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANA REGINA PIRES DE SOUZA SANTOS - CPF: 934.209.271-34 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ADRIANA REGINA PIRES DE SOUZA SANTOS
.

APELADO:

ICATU SEGUROS S/A
.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA E POR ACIDENTE PESSOAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de indenização securitária e danos morais, fundado em suposta invalidez funcional permanente total por doença, ao fundamento de ausência de comprovação da condição incapacitante, conforme laudo pericial produzido nos
autos.
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova pericial constante dos autos é suficiente para afastar a alegada incapacidade laboral do autor; (
ii
) estabelecer se o autor faz jus ao recebimento de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença ou invalidez permanente por acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação no momento da nomeação do perito judicial revela concordância tácita da parte com a especialidade do profissional designado, não sendo possível afastar a validade do laudo com base em alegações posteriores de inadequação técnica.

O laudo pericial produzido analisou adequadamente a condição clínica do autor e concluiu pela inexistência de invalidez funcional ou incapacidade laboral, inexistindo elementos probatórios que justifiquem sua desconsideração ou a realização de nova perícia.

A cobertura contratual para invalidez permanente por acidente (IPA) depende da demonstração de incapacidade irreversível para o trabalho, o que não se verifica no caso concreto, conforme conclusões técnicas.

A simples insatisfação da parte com o resultado da perícia não a torna imprestável, tampouco configura cerceamento de defesa, sendo necessária prova técnica idônea para infirmar suas conclusões, o que
não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação à nomeação do perito judicial impede a posterior alegação de nulidade do laudo com base em sua especialidade técnica.

O laudo pericial que afasta a existência de invalidez funcional permanente total e de nexo causal entre doença e atividade laboral afasta o direito à indenização securitária.

A simples discordância com a perícia não justifica a realização de novo exame, sendo necessário demonstrar tecnicamente a inadequação do laudo já produzido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 373, I; 85, §§ 2o e 11; 98, § 3o; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível no 1035488-24.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2024, DJE 10.09.2024;

TJMT, Apelação Cível no 0052383-24.2015.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2024, DJE 12.02.2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ADRIANA REGINA PIRES DE SOUZA SANTOS
, contra sentença (ID.
335600
434
– Autos de Origem no
1002729-61.2023.8.11.0044
), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, que julgou improcedente o pedido de indenização securitária e danos morais, nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

[...]
O perito concluiu que não há invalidez por acidente ou doença, requisito imprescindível para concessão do pedido inicial, de modo quenão há nos autos elementos autorizativos aptos para concessão do provimento judicial pleiteado.

[...]
Assim
, restando satisfatoriamente comprovado nos autos que não há invalidez funcional permanente total por doença do segurado, não faz ele jus ao recebimento da indenização securitária contratada.
” [...] (ID.
335
600434
) [...]

Em suas razões recursais a parte
apelante
afirma que

“
a prova pericial realizada é absolutamente falha e deve ser desconsiderada,

uma vez que foi elaborada por profissional que não possui especialização em ortopedia

ou traumatologia, mas sim em ginecologia e obstetrícia, fato que por si só compromete a

credibilidade e a qualidade técnica do laudo
.
”
,
e por isso discorda do Laudo apresentado no processo.

Desta forma
,
pugna preliminarmente
pela
realização de nova perícia
.

Em relação ao mérito,
o Apelante argumenta que os elementos contidos nos autos são suficientes para comprovar
as lesões incapacitantes
, e justificar a condenação da Apelada no pagamento da indenização securitária pleiteada na inicial
.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de
custas
.

A apelada
ICATU SEGUROS S/A

apresent
ou
contrarrazões,
rebatendo as alegações
da apelante
, e defendendo o desprovimento recursal
.

(ID. no
335600439
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ADRIANA REGINA PIRES DE SOUZA SANTOS
.

APELADO:

ICATU SEGUROS S/A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
,

afirma
o apelante
que “
a prova pericial realizada é absolutamente falha e deve ser desconsiderada,

uma vez que foi elaborada por profissional que não possui especialização em ortopedia

ou traumatologia, mas sim em ginecologia e obstetrícia, fato que por si só compromete a

credibilidade e a qualidade técnica do laudo
”, e por isso discorda do Laudo apresentado no processo.

Ao final, pugna pela realização de realização de nova perícia
.

Pois bem.

Em que pese às alegações
do apelante
, verifica-se que razão não lhe assiste.

Cumpre esclarecer que

no momento da nomeação doperitojudicial, não houve qualquer irresignação por parte

autora,
ora apelante
.

Desta forma
, resta claro
que a insurgência da apelante, trata-se de mero inconformismo com o resultado da prova pericial.

Com efeito, d
esnecessária a realização de
nova

perícia
, porque, em que pese as alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, máxime se o laudo analisa as lesões do segurado, de maneira adequada.

N
esse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – PROVA VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, não haverá direito ao pagamento da indenização securitária quando o laudo pericial comprovar a hipótese de ausência invalidez permanente.

Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese as alegações da apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.

(N.U 1035488-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 10/09/2024)
. [grifo nosso]

Com efeito, entendo que

não há que se que se falar em necessidade de realização de nova perícia.

Em relação ao mérit
o, impende salientar que
a apólice contratada pelo apelante prevê cobertura securitária para os casos de morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente (IPA)
e invalidez funcional permanente total por doença.

Em relação
aos pleitos indenizatórios
, o laudo médico pericial (ID no

335600429
) fez constar o seguinte:

“
VI – CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a autora apresenta o diagnóstico atual de alterações degenerativas na coluna vertebral no segmento lombar, compensada clinicamente e sem a comprovação do nexo causal com a atividade laboral prévia (auxiliar de produção) no frigorífico. Portanto, sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença.
”

Desta forma
, resta claro pelo laudo pericial produzido nos autos
a inexistência de
invalidez
por acidente ou doença.

Por outro lado, importa ressaltar ainda, que
o laudo médico pericial

fez
constar o seguinte:

“
A autora de 48 anos apresenta o histórico de alterações degenerativas na coluna lombar desde 19 de fevereiro de 2021, conforme o exame de imagem (tomografia) apresentado. Tratada de forma conservadora. Na história clínica relata dor na coluna lombar sem irradiação e que suspendeu por conta própria a reabilitação com fisioterapia motora após a 10a sessão. Nega acompanhamento médico especializado (ortopedista) ou o uso de medicamento contínuo para a queixa dolorosa. No exame físico não foi constatado sinal de compressão radicular ou perda da força muscular dos membros. Na análise documental foi identificado o único exame de imagem apresentado que descreve as alterações degenerativas no segmento lombar, sem sinais de complicações. O relatório médico com a descrição da doença degenerativa na coluna vertebral, com a orientação de afastamento das atividades por tempo indeterminado e a solicitação de 20 sessões de fisioterapia motora. Não foi apresentado o relatório da fisioterapeuta e não foi identificado qualquer documento que comprove o histórico de queda/trauma relatado pela autora. Diante dos fatos, pode-se afirmar que as alterações identificadas na coluna vertebral são de caráter degenerativo, ou seja, decorrentes do desgaste natural das estruturas, portanto, sem comprovação do nexo causal com a atividade laboral prévia exercida no frigorífico.
”

Quanto a
cobertura por invalidez permanente por acidente (IPA), é nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –SEGUROVIDA EMGRUPO– MILITAR – COBERTURA SECURITÁRIA –
INVALIDEZ

PERMANENTE
POR ACIDENTE (IPA) – CERCEAMENTO DE DEFESA – NOVA
PERÍCIA
DESIGNADA – INOCORRÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PERÍCIA
ATESTOU AUSÊNCIA DE
INVALIDEZ

PERMANENTE
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
perícia
realizada pelo expert nomeado pelo juízo se mostra válida e possui
incontestável valor probatório, mormente se esclarece as questões necessárias ao deslinde da causa. A insatisfação de uma das partes com o resultado técnico conclusivo da prova pericial não a torna imprestável para o processo, sequer enseja cerceamento de defesa.

Havendo prova pericial no sentido de atestar a ausência de
invalidez

permanente
que acomete o segurado, não há que se falar em pagamento de indenização do
seguro
, pois a cobertura do contrato em questão está delimitada a existência de
invalidez

permanente
, o que não ocorreu no caso.

(N.U 0052383-24.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 12/02/2024)”

Com efeito,
a
garantia de Invalidez Permanente Total ou Parcial Por Acidente está condicionada à perda da capacidade laborativa ou da redução desta capacidade, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício da sua atividade, o que não restou demonstrado.

Desta forma,
entendo que não há que se falar em indenização por
Invalidez por Acidente Pessoal (IP
A)
.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026